Tribunal: TJES
Processo: 5012955-63.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012955-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RECORRIDO: EDSON CARLOS GOMES FERREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO AUTOR. FATURAS QUE POR SI SÓ NÃO COMPROVAM A SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE CARACTERIZADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5012955-63.2022.8.08.0048

Recorrente: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

Recorrido: EDSON CARLOS GOMES FERREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO AUTOR. FATURAS QUE POR SI SÓ NÃO COMPROVAM A SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE CARACTERIZADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1). TESE AUTORAL.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE NO MÊS DE MARÇO DE 2022 PASSOU A RECEBER LIGAÇÃO DE UM SETOR DE COBRANÇA DA REQUERIDA, PELO QUE TOMOU CONHECIMENTO ACERCA DE UM SUPOSTO DÉBITO RELATIVO A CARTÃO DE CRÉDITO (CONTRATO 00144732973000), NO VALOR DE R$12.530,02 (DOZE MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS). ADUZ DESCONHECER O DÉBITO, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO DO REQUERIDO. REGISTRA QUE CHEGOU A RECEBER UMA CARTA DE PROPOSTA DE QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR, COM VALIDADE ATÉ 30/06/22. INFORMA QUE REGISTROU RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON, BEM COMO REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. CONTUDO, FOI SURPRESADO COM A NOTÍCIA DE QUE SEU NOME HAVIA SIDO NEGATIVADO, QUANDO NECESSITOU REALIZAR UMA COMPRA JUNTO A UM DE SEUS FORNECEDORES E TEVE O CRÉDITO NEGADO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, SEJA RETIRADA A NEGATIVAÇÃO PERANTE OS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO DO SERASA E SPC, RELATIVO AO CONTRATO 00144732973000, INCLUÍDO INDEVIDAMENTE EM 25/03/2022 À PEDIDO DA RÉ E QUE A RÉ SE ABSTENHA COM QUALQUER COBRANÇA EM RELAÇÃO AO AUTOR (CONTRATO FRAUDULENTO DE N.º 00144732973000) E QUE TAMBÉM SE ABSTENHA DE APONTAR, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, O NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO DO SERASA E/OU SPC, ENQUANTO TRAMITAR A AÇÃO; (II) SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO FRAUDULENTO DE N.º 00144732973000 E EVENTUAIS COBRANÇAS DE VALORES RELATIVO AO MESMO, ALÉM DE CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR SUGERIDO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
LIMINAR INDEFERIDA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar de id.15366122 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: I - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como o cancelamento definitivo do contrato de cartão de crédito e eventuais cobranças; II - CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido (art. 55 da Lei 9.099/95). Publique-se e Registre-se. Intimem-se.
”.

(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
DA INEXISTÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RECORRENTE. REGULAR CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA O CASO DO ENTENDIMENTO DA SUA MANUTENÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
O AUTOR REITERA AS SUAS ALEGAÇÕES MANIFESTADAS EM SEDE INICIAL E PUGNA, EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.
(6).
DO MÉRITO RECURSAL.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR, CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SUPOSTA ILEGALIDADE DO TERMO DE ADESÃO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, E EM CASO POSITIVO, SE O RECORRIDO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DOS VALORES, BEM COMO DOS DANOS MORAIS. ANALISANDO DETIDAMENTE AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE, EXPLICO. A VACÂNCIA PROBATÓRIA POR PARTE DA PARTE RÉ EM DEMONSTRAR O CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO, NÃO LEVA ESTE RELATOR À OUTRA CONCLUSÃO A NÃO SER A DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS DELA PROVENIENTES. E DIGO ISTO POIS O OBJETO CONTRATUAL JUNTADO AOS AUTOS EM
ID.: 4215751
SEQUER COMPROVA QUALQUER ANUÊNCIA POR PARTE DO AUTOR. DESTACO AINDA QUE PELA DATA DEMONSTRADA NO REFERIDO DOCUMENTO, O SUPOSTO FIRMAMENTO SE DEU EM UM MOMENTO NO QUAL A PANDEMIA DO
COVID-19
ASSOLAVA O PAÍS E O MUNDO, MOMENTO EM QUE OCORRERAM MILHARES DE FRAUDES BANCÁRIAS IDENTIFICADAS DESDE A ÉPOCA ATÉ O PRESENTE. SALIENTO AINDA QUE AS FATURAS COLACIONADAS NO CADERNO PROCESSUAL TAMBÉM NÃO SÃO APTAS A DEMONSTRAR A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO SENTENCIANTE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO NO SENTIDO DE DECLARAR-SE A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, BEM COMO OS DÉBITOS DELA ORIUNDOS. CONDENOU A RÉ AINDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, O QUE ENTENDO PERTINENTE, CONSOANTE OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. (9) CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)